Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-45.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR E CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL. USURA PECUNIÁRIA. EXTORSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO PARA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A DUAS VÍTIMAS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONHECIDO PARCIALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pelos crimes de usura pecuniária (art. 4o, "a", da Lei 1.521/1951), por três vezes; extorsão (art. 158, caput, do CP), por três vezes; e constrangimento ilegal (art. 146, caput, do CP), à pena total de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime aberto, e 12 anos de reclusão, em regime fechado, além de 60 dias-multa. A defesa recorreu alegando nulidade da sentença por suposta deficiência da defesa técnica anterior, ausência de provas quanto à habitualidade da usura, inexistência de grave ameaça nos casos de extorsão e constrangimento, e fragilidade probatória. Ao final, pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a alegada deficiência da defesa técnica anterior enseja nulidade absoluta da sentença; (ii) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de usura pecuniária, extorsão e constrangimento ilegal atribuídos ao réu; e, (iii) examinar se é cabível redimensionamento da pena aplicada, especialmente quanto à continuidade delitiva, substituição da pena e fixação de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A deficiência da defesa técnica anterior não se configura como nulidade absoluta, porque o réu esteve assistido por advogado regularmente constituído em todos os atos, com apresentação de alegações finais consistentes e ausência de demonstração de prejuízo concreto, nos termos da Súmula 523 do STF.

4. A condenação por usura pecuniária deve ser mantida quando restar comprovada a cobrança habitual de juros superiores à taxa legal permitida, mediante prova testemunhal, documental (notas promissórias, extratos e mensagens) e a apreensão de grande volume de cártulas, evidenciando prática reiterada, estruturada e voltada à obtenção de lucro.

5. A absolvição quanto às imputações de extorsão e de constrangimento ilegal envolvendo as vítimas Liliany e Núbia é devida por ausência de prova de grave ameaça idônea, concreta e efetiva, sendo os relatos marcados por temor subjetivo e ausência de atos intimidatórios diretos ou explícitos do réu.

6. A condenação por extorsão e por

constrangimento ilegal em relação à vítima Anderson deve ser mantida, tendo em vista a existência de ameaças diretas e reiteradas, utilização do nome de policial militar como forma de intimidação, coação para assinatura de documento de transferência veicular e exigência de valores excessivos, corroboradas por testemunhos e documentos.

7. Não é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos, uma vez que os fatos foram praticados em contextos distintos, com vítimas diferentes e autonomia nas condutas, impondo-se o concurso material de penas.

8. A pena de reclusão deve ser redimensionada para 4 anos, em regime inicial aberto, e a de detenção, mantida em 1 ano e 9 meses, em regime aberto, além de 40 dias-multa. Inviável a substituição por penas restritivas de direitos ou suspensão condicional, diante da natureza dos crimes e do quantum da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido. Preliminar Rejeitada. Parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade por suposta deficiência da defesa técnica anterior.

2. A prática reiterada de empréstimos a juros abusivos, com emissão de notas promissórias e ações de cobrança judicial, configura usura pecuniária nos termos do art. 4o, "a", da Lei 1.521/1951.

3. A extorsão exige ameaça concreta, direta e idônea, sendo insuficiente o temor subjetivo da vítima para sua configuração.

4. A coação mediante ameaça para assinatura de documento configura constrangimento ilegal se demonstrada a supressão da liberdade de autodeterminação da vítima.

5. A inexistência de vínculo circunstancial e subjetivo entre os delitos impede o reconhecimento da continuidade delitiva, impondo-se a aplicação do concurso material de penas.